Tribunal: STF
Processo: RE 328812
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-10
Data de publicação: 2002-12-10

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. Agravo Regimental. 2.
 Ação
Rescisória. Matéria constitucional. Inaplicabilidade da Súmula 343.
3. A manutenção de decisões das instâncias ordinárias divergentes da
 interpretação constitucional revela-se afrontosa à força normativa
da Constituição e ao princípio da máxima efetividade da norma
constitucional. 4. Ação Rescisória fundamentada no art. 5º, XXXVI,
da Constituição Federal. A indicação expressa do dispositivo
constitucional é de todo dispensável, diante da clara invocação do
princípio constitucional do direito adquirido. 5. Agravo regimental
provido. Recurso extraordinário conhecido e provido para que o
Tribunal a quo aprecie a ação rescisória.